Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751527-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, interposto por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, contra decisão monocrática (ID 54672723), que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entendê-lo intempestivo, ao fundamento de que os embargos de declaração não conhecidos não obstam o transcurso do prazo recursal: “(...) Compulsando-se os autos, considerando que a decisão agravada foi proferida em 21/7/2023 e publicada em 27/7/2023 (ID 144043165), nota-se que o prazo para a interposição do recurso cabível se escoaria no dia 18/08/2023. Ocorre, todavia, que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento no dia 1/12/2023 levando em consideração a intimação da decisão que não conheceu os embargos declaratórios, a qual foi proferida no dia 6/11/2023 e publicada em 9/11/2023. Portanto, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 18/8/2023 em atendimento ao prazo recursal em dobro previstos nos art. 1.003, § 5o, e art. 186, ambos do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se; intimem-se.” Em seu agravo interno, a recorrente requer que seja acolhida a preliminar para reconhecer a superveniente conexão e, com isso, a incidência da regra do parágrafo único do art. 930 do CPC para remeter os autos à relatoria do Des. Renato Rodovalho, da 2o Turma Cível, quem primeiro despachou nos processos conexos. Pede, ainda, que seja conhecido o presente recurso e reconsiderada a decisão agravada para admitir o agravo de instrumento. No mérito, caso não reconsiderada, que seja reformada a decisão agravada para aplicar-se a regra do art. 1.026 do CPC, na forma dos precedentes firmados no EREsp n. 453.493/MG, EREsp n. 302.177/SP e AgInt no AREsp n. 1.836.176/DF, acima citados, e, com isso, reconhecer a interrupção do prazo pela oposição de embargos de declaração no juízo de 1o grau, ainda que não conhecidos, e, com isso, declarar a tempestividade do agravo de instrumento interposto para conhecê-lo, apreciando o mérito (ID 55479181). É o relatório. Decido. Conforme relatado, defende a recorrente que deve ser anulada a decisão anteriormente proferida e remetido o feito à 2a Turma Cível, para relatoria do Des. Renato Rodovalho, quem primeiro despachou nos processos conexos, aplicando-se o do art. 930, parágrafo único do CPC (ID 55479181). Sobre a questão posta, assim dispõe o Regimento Interno desta Casa: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Conforme consta do processo, a certidão de ID 54662098 assim dispôs: “Certifico e dou fé, em cumprimento ao despacho de ID 54612743, que foi alterado o processo de referência para 0714651-04.2022.8.07.0018. Certifico ainda, em relação ao novo processo de referência, nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): AGI 2005 00 2 003874-3 (Desembargador(a) Relator(a) ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, distribuição em 18/05/2005, às 12h00) AI 0046026-37.2003.8.07.0016 (Desembargador (a) Relator(a) CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Cível, distribuído em 20/07/2020, às 20h04) AI 0717978-74.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, distribuído em 11/05/2023, às 16:19) AI 0751504-32.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, distribuído em 01/12/2023, às 17:22)”. Por conseguinte, os autos vieram a esta Relatoria, em razão da prevenção indicada (ID 54662814). A recorrente aponta, todavia, que os autos devem ser remetidos para a “relatoria do Des. Renato Rodovalho, quem primeiro despachou nos processos conexos”, acostando ao feito despacho proferido nos autos 0747524-77.2023.8.07.0000, que afirma que “há prevenção da 2a Turma Cível, em razão da prévia distribuição do AGI No 0747293-50.2023.8.07.0000, distribuído em 03/11/2023 ao eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel e ApCiv 0046026-37.2003.8.07.0016 também distribuída à 2a Turma Cível em 20/7/2020” (ID 55479182). Observa-se da certidão juntada ao presente feito (ID 54662098) que o Agravo de Instrumento de no 0751504-32.2023.8.07.0000, oriundo dos autos de origem, foi distribuído a esta Relatoria em 01/12/2023 às 17h22, ou seja, em momento posterior a 03/11/2023. Dessa forma, considerando a data de distribuição do processo utilizado pela parte para fundamentar sua pretensão (0747293-50.2023.8.07.0000) e a data de distribuição do AI de no 0751504-32.2023.8.07.0000, ambos referentes a cumprimentos da mesma sentença, proferida no proc. 0046026-37.2003.8.07.0016, distribuídos por dependência, subsiste a alegação da agravante, tendo em vista que, no cotejo entre os recursos, o primeiro foi distribuído para Relatoria do Des. Renato Rodovalho. Dentro deste contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção ao Des. Renato Rodovalho, da 2a Turma Cível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator